Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-57.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BPS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.822.005/0001-41 (EMBARGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.264.857/0001-06 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Mapfre Seguros Gerais S/A,
em face do acórdão extraído do julgamento dos embargos de declaração Id 67723495, que à unanimidade, rejeitou os aclaratórios e manteve inalterado o acórdão proferido no julgamento da apelação cível (Id 59706459).

A embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, no que tange à data que será considerada para aplicação da tabela Fipe no pagamento da indenização concedida à empresa segurada.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão existente e, ainda, para fins de prequestionamento.

A parte embargada
BPS Transportes Ltda. – ME
foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão, mas sim, em obscuridade, pugnando pelo provimento dos embargos declaratórios para, tão somente, esclarecer que será considerado no pagamento da indenização o valor da tabela Fipe verificada na data da comunicação do sinistro à seguradora.

Ausente contrarrazões do embargado
Banco do Brasil S/A
(Id 71424483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível e dos embargos de declaração integrativo, está eivado de omissão, no que tange à data que será considerada para aplicação da tabela Fipe no pagamento da indenização concedida à empresa segurada.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, quanto a utilização da tabela Fipe para fins de indenização securitária, restou consignado no acórdão que:

“(...) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando as apeladas ao
pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para colisão (perda total), no montante de 100% (cem por cento) do valor verificado na tabela FIPE
, respeitado os limites máximo de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 STJ),
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma prevista no artigo 85 do CPC. (...)”
(
sic
Id 59706459 - Págs. 6/7) (destaquei)

Contudo, a embargante sustenta omissão do voto condutor com relação a data que será considerada para aplicação da tabela Fipe no pagamento da indenização securitária.

Entretanto, em momento algum a questão acerca da data a ser utilizada para a aplicação da tabela Fipe no pagamento do seguro fora objeto da petição inicial, do recurso de apelação ou de contrarrazões. Portanto, há uma evidente inovação recursal, o que não é possível nessa via.

Aliás, nesse sentido:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídicoPreclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.
In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora
. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada.”
(N.U 1012964-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DOS ARTIGOS 422 E 424 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 1o, DA LEI N.o 9656/98 - PEDIDO NÃO FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
A omissão suscitada não merece guarida, pois tem nítido caráter de inovação recursal, não satisfazendo os requisitos do artigo 1.022, II, do CPC/2015.
[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3.Aclaratórios rejeitados.”
(N.U 0026456-43.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.”
(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ressalto, por oportuno, que resta devidamente prevista nas condições gerais do seguro contratado entre as partes, que será utilizada a tabela de referência (Fipe),
vigente na data de pagamento da indenização,
para fins de indenização securitária, , vejamos:

“Valor de mercado referenciado

Quantia variável garantida ao segurado, no caso de indenização integral do veículo, expressa em moeda corrente nacional, fixada de acordo com a tabela de referência de cotação para veículo, previamente estipulada na proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida para o cálculo do valor da indenização,
na data da liquidação do sinistro
. (...)”
(Id 53172607 - Pág. 13) (destaquei)

(...)

3. Valor da indenização em caso de indenização integral do veículo.

Valor de mercado referenciado
: Tratando-se de seguro contratado na modalidade valor de mercado referenciado
a indenização corresponderá ao valor constante na tabela de referência vigente na data de pagamento da indenização
, multiplicado pelo fator de ajuste contratado para cobrir o veículo e especificado na apólice. Caso a tabela de referência especificada na apólice deixe de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela substituta estabelecida quando da contratação do seguro e também mencionada na apólice. Não será deduzido da indenização nenhum valor referente a avarias existentes no veículo; (...)”
(Id 53172607 - Pág. 36) (destaquei)

(...)

7. FORMAS DE INDENIZAÇÃO DO BEM SEGURADO

(...)

1.1.
Valor de Mercado Referenciado
tem por objetivo indenizar o Segurado de acordo com o valor obtido mediante aplicação do fator de ajuste por ele contratado para cobrir o casco
sobre o valor que constar na tabela de referência estipulada na apólice vigente na data de pagamento da indenização
. (...)”
(Id 53172607 - Pág. 17) (destaquei)

(...)

15. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL

1. Valor de mercado referenciado

Será decretada a indenização integral quando os prejuízos e/ou despesas resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado para cobrir o veículo. O valor contratado para cobrir o casco, em reais, será calculado a partir da multiplicação do fator de ajuste contratado pelo Segurado,
pela cotação publicada na tabela de referência estabelecida na apólice, vigente na data de pagamento da indenização
. (...)”
(Id 53172607 - Pág. 17) (destaquei)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021